Tribunal: TJSP
Processo: 2211620-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Embargos de declaração. Falência. Acórdão embargado que negou provimento a recurso de agravo. Alegação de omissão no decisum quanto à remuneração do síndico e à necessidade de prestação de contas previamente. Questões expressamente examinadas. Vício inocorrido. Real inconformismo. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a

Ementa:
Embargos de declaração. Falência. Acórdão embargado que negou provimento a recurso de agravo. Alegação de omissão no decisum quanto à remuneração do síndico e à necessidade de prestação de contas previamente. Questões expressamente examinadas. Vício inocorrido. Real inconformismo. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2211620-30.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CERINTER S.A INDUSTRIA E COMERCIO (MASSA FALIDA), são
embargados ALCIDES MARQUES GOMES (ADMINISTRADOR JUDICIAL) e
ESCRITORIO DE ADVOCACIA ROBERTO V CALVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211620-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.386
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 2211620-30.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Osasco
Embargante: CERINTER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (falida)
Embargada: ALCIDES MARQUES GOMES E OUS.
Juíza: Dra. Adriana Bertier Benedito
Voto n. 22.386
Embargos de declaração. Falência. Acórdão
embargado que negou provimento a recurso de agravo.
Alegação de omissão no decisum quanto à remuneração
do síndico e à necessidade de prestação de contas
previamente. Questões expressamente examinadas. Vício
inocorrido. Real inconformismo. Prequestionamento.
Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal.
Desnecessidade de explícita alusão a dispositivo de lei.
Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios
opostos contra acórdão (fls. 788/805) que negou provimento a agravo de
instrumento. Sustenta a embargante, em sua irresignação, que a
remuneração do síndico só pode ser arbitrada uma vez prestadas as
contas, assim o momento em que será possível aferir, com exatidão, o
valor adequado. Busca ainda prequestionar os dispositivos legais ditos
vulnerados, visando a salvaguardar direito de eventual interposição de
recurso especial e extraordinário.
É o relatório.
Não há, no acórdão embargado, omissão
a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo da embargante, o que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211620-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.386
3
porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie recursal de que ora
se cuida.
Com efeito, o acórdão embargado
examinou, detidamente, a questão envolvendo os honorários do síndico.
A este respeito, a agravante havia postulado, no recurso, que seu
pagamento se desse apenas depois de prestadas as contas, bem assim que
fosse reduzido o valor arbitrado. Ambos os pedidos, contudo, foram
rejeitados no decisum.
De início, o acórdão cuidou de examinar
a própria persistência do objeto do recurso, uma vez que, na origem,
houve a redistribuição dos honorários após a decisão agravada, em
virtude do falecimento do síndico anterior. Conforme se asseverou no
decisum:
“De outro lado, com relação aos
honorários do síndico, há, em primeiro lugar, questão afeta à
persistência do objeto do recurso que se deve examinar.
Afinal,
conforme
comunicaram
os
patronos do antigo síndico nas contrarrazões, ele veio a falecer. Daí a
razão pela qual postularam, na origem, a nomeação de novo síndico
(fls. 777/779), a qual foi realizada na decisão proferida em 07/11/2019,
aqui reiterado que físicos os autos de origem.
Na mesma ocasião, o MM. Juízo a quo
cuidou de proporcionalizar os honorários arbitrados. Manteve o total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211620-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.386
4
antes arbitrado, ou seja, 4% do ativo até o momento realizado, mas
proporcionalizou o montante entre os dois síndicos, ao antigo
destinando 3% o que, conforme anotou na deliberação, representa
cerca de novecentos mil reais, e ao recém-nomeado, cujas funções
teriam início naquele momento, destinou o 1% restante. Contra essa
decisão não consta a interposição de recurso.
Pois, sendo assim, entende-se persistir
o objeto do presente agravo. Afinal, o Juiz não reconsiderou o montante
total da remuneração fixada na decisão agravada, o objeto do recurso,
mas, apenas, proporcionalizou seu pagamento entre o antigo e o novo
síndico, sem constar qualquer insurgência.”
Visto isso, o acórdão, cuidou, então, de
reconhecer que o valor fixado na origem se mostrava adequado e
razoável, considerados os elementos do caso concreto. Nessa senda,
analisou-se, expressamente, o teor do artigo 67 do Decreto-lei 7.661/45,
a jurisprudência da Superior Corte, o valor dos ativos até então sabido e
do passivo da agravante. Também se verificou a conduta do síndico
anterior, com remissão ao quanto precedentemente decidido nesta
Câmara, bem como o valor dos honorários provisórios fixados na
origem. Tudo, portanto, que indicava o acerto da fixação. Conforme se
assentou no acórdão:
“E, enfim, entende-se que fixados os
honorários em patamar adequado e razoável.
Como se sabe, se a remuneração há de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211620-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.386
5
observar o regramento do Decreto-lei 7.661/45, aplicável à espécie,
impõe-se pela regra do artigo 67 um teto, note-se, máximo e
escalonado. Na síntese de Trajano de Miranda Valverde, “a lei, além de
dar o critério para a fixação da remuneração do síndico, estabelece o
máximo das taxas a serem aplicadas às importâncias, que também
determina. [...] Manda a lei que a remuneração seja calculada sobre o
produto dos bens ou valores da massa, vendidos ou liquidados pelo
síndico.” (Comentários à Lei de Falências Decreto-lei n. 7.661, de 21
de junho de 1945, v. I, Forense, 1948, comentário ao art. 67, p. 424).
A propósito, assentando ter-se limite
máximo de fixação, mas não mínimo, assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO. ART. 67
DO DECRETO-LEI N.
7.661/45. PERCENTUAIS.
Os percentuais previstos no art. 67 do Decreto-Lei n.
7.661/45 são máximos e não mínimos. Assim, o julgador
pode fixar a remuneração do síndico em montante
inferior, mormente quando este já recebeu parcela de
seus honorários em momento anterior, como no caso.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 699.865/SC, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha,
Quarta Turma, julgado em 16/05/2006, DJ 07/08/2006,
p. 230)
FALÊNCIA. SINDICO. REMUNERAÇÃO (ART. 67 E
PAR. 1.).
1. A REMUNERAÇÃO A QUE O SINDICO FAZ JUS
NÃO PODE ULTRAPASSAR OS ÍNDICES LEGAIS. 2. O
QUE SE ADMITE E A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211620-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.386
6
PRECEDENTES DO STJ: RESP'S 5.153, 32.792 E
100.897. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
(REsp 74.887/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, Terceira
Turma, julgado em 09/12/1997, DJ 13/04/1998, p. 114)
FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO SINDICO.
A REMUNERAÇÃO DO SINDICO HA DE SER
ESTABELECIDA PELO JUIZ NOS LIMITES DA LEI.
RECURSO ESPECIAL ACOLHIDO.
UNANIME.
(REsp 32.792/SP, Rel. Ministro Fontes de Alencar,
Quarta Turma, julgado em 11/05/1993, DJ 25/10/1993,
p. 22499, REPDJ 22/11/1993, p. 24960)
Depois,
mesmo
se
se
supuser
inaplicável, pela defasagem havida, a gradação do preceito legal (v.g.
Rubens Requião, Curso de direito falimentar, v. 1, 16a ed., Saraiva,
1995,
item
200,
p.
222;
TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
0029127-66.2012.8.26.0000, Rel. Miguel Brandi, 7a Câmara de Direito
Privado,
j.
04/07/2012;
Agravo
de
Instrumento
0201283-
94.2011.8.26.0000, Rel. João Carlos Saletti, 10a Câmara de Direito
Privado, j. 27/03/2012), persiste ainda a consideração de que, tomado o
montante da base de cálculo do percentual arbitrado, chega-se a
resultado bastante para adequada remuneração do síndico.
A este respeito, o MM. Juízo a quo fixou
os honorários em 4% do montante do ativo já conhecido, isto é, os
depósitos havidos nos autos em razão da ação de cobrança contra o
Banco Santander, que, à época, somavam R$ 29.590.717,40. Ou seja, de
que resultantes honorários de cerca de um milhão e duzentos mil reais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211620-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.386
7
E se, por um lado, o valor é de fato expressivo, de outro, a base de
cálculo que se observou foi justamente aquela prevista no art. 67 do
Decreto-lei 7.661/45. Mas, além disso, importa observar cuidar-se de
processo que tramita desde 1987, primeiro como concordata preventiva,
de todo modo decretada a quebra em 2003, e com passivo apurado de
expressivos R$ 146.776.547,84. Veja-se, então, são muitos anos de
trabalho para falência de porte.
Depois, não se narrou, no presente
agravo, ato desabonador do trabalho realizado, que ensejasse fixação
menor. Já se havia, é bem verdade, pleiteado anteriormente a
destituição, mas a qual foi indeferida na origem e por este Tribunal (AIs
2091751-15.2015.8.26.0000
e
2091925-24.2015.8.26.0000,
j.
03/11/2015). E lá se anotou que a atuação do síndico não era inerte,
mas, ao revés, ensejara a propositura da ação de cobrança que resultou
nos expressivos montantes que, hoje, são basicamente o ativo da massa
falida. Veja-se, a respeito, a ementa do julgado:
“Falência.
Questões
atinentes
ao
levantamento ou à restituição de valores, assim a título
de
honorários
advocatícios
contratuais
ou
de
remuneração do síndico, a rigor, não foram objeto da
decisão recorrida. Ausência de causa à destituição do
síndico. Inércia não demonstrada. Valores expressivos
arrecadados por sua iniciativa e quadro geral em
elaboração.
Não
demonstradas
despesas
ou
recebimentos indevidos. Decisão mantida. Agravos de
instrumento desprovidos, na parte conhecida.” (AIs
2091751-15.2015.8.26.0000
e
2091925-24.2015.8.26.0000, j. 03/11/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211620-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.386
8
De mais a mais, conforme se colhe da
certidão de objeto e pé do processo de origem (fls. 700/703), o MM.
Juízo a quo, em decisão prolatada em dezembro de 2008, já havia
fixado honorários provisórios ao síndico no importe então de R$
377.868,00, cujo pagamento se daria mediante parcelas mensais de três
salários mínimos. E ainda se anotou frise-se que o valor seria
compensado quando finalmente arbitrados os honorários definitivos.
Conforme lá se decidiu:
“Tendo
em
vista
à
concordância
expressa do M.P, será fixado honorários provisórios do Dr. Síndico em
R$ 377.868,00, e ante o trabalho que tem desenvolvido nestes autos de
falência, processo que certamente caminhará ainda por muitos anos, hei
por bem fixar-lhe remuneração mensal no valor correspondente à 03
(três) salários mínimos ou seja R$ 1.395,00, valor que manterá paridade
com o valor do salário mínimo. Esclarecendo ainda que este pagamento
será feito, como adiantamento da remuneração que será fixada ao
síndico no momento processual oportuno (artigo 67 da Lei de
Falências), e que deverá então ser compensado. Expeçase mandado dos
honorários provisórios bem como do primeiro pagamento; que será
expedido mensalmente em favor do D. Síndico, independente de
conclusão para tal fim. Int.”
Assim, conforme se vê, a fixação, agora,
dos honorários definitivos, vai ao encontro do quanto o MM. Juízo a
quo já havia antes decidido. Em outras palavras, a fixação atual atende
ao cenário já desenhado pelo MM. Juízo a quo ainda no final de 2008,
quando se antecipara a possibilidade de o processo durar, como de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211620-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.386
9
durou, por longo período.
Outrossim, de se remarcar que o MM.
Juízo deliberou que o próprio síndico arcará com a remuneração do
perito contador indicado nos autos, responsável pelo Quadro Geral de
Credores. É dizer, a remuneração fixada leva em conta não apenas o
trabalho do síndico, mas também de seu auxiliar, assim mais uma razão
a indicar que fixada em patamar adequado.”
Especificamente com relação ao pedido
de que os honorários fossem pagos apenas depois de prestadas as contas,
no acórdão se anotou que essa ressalva, a rigor, já havia sido feita na
origem. Daí porque nada cabia, aqui, acrescentar. Conforme se assentou:
“Por fim, com relação à necessidade de
pagamento dos honorários apenas depois de prestadas as contas pelo
síndico, essa ressalva constou expressamente na decisão agravada. Ao
rejeitar os embargos declaratórios da massa falida, o MM. Juízo a quo
expressamente anotou que “a remuneração do síndico deve ser fixada
antes da elaboração da conta de rateio e quitada após a prestação de
contas, estando correta a deliberação embargada” (grifo do original
fls. 23). Ademais, ao proporcionalizar os honorários dos síndicos, o
MM. Juízo a quo reiterou que “a remuneração do síndico falecido será
paga após apresentadas as contas pelo espólio e não antes do rateio”.
Daí que o pedido da agravante, de que
os honorários sejam pagos apenas depois de prestadas as contas, já está
acobertado pela decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211620-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.386
10
A este respeito, não se olvida alegação
de preclusão, formulada pelos patronos do antigo síndico. Aduzem,
nessa senda, que a rigor nem haveria contas a prestar, o que já se havia
narrado em petição na origem (fls. 767/755). Sucede que, insiste-se, o
próprio MM. Juízo a quo impôs, como visto, que o pagamento se desse
após a prestação de contas. E disso, veja-se, não foi tirado recurso,
quer pelo antigo síndico, quer pelo atual, pelo que nada há a rever
aqui.”
Certo alegar a embargante que, no caso,
o arbitramento apenas poderia ter ocorrido após a prestação e
julgamento das contas. Sucede que, a despeito de fls. 16, fato é que, nos
pedidos recursais, postulou apenas a redução dos honorários, com seu
pagamento vinculado à prestação das contas. Tal o que expressamente
se analisou, e afastou, no acórdão embargado.
Seja como for, não é demais acrescentar
que, diferentemente do que alega a agravante, o art. 67, par. 3o do
Decreto-lei 7.661/45 não condiciona o arbitramento dos honorários à
prestação de contas, mas, tão somente, o seu pagamento. Tal o que
ocorre no caso concreto, dada a ressalva feita pelo próprio MM. Juízo a
quo. É dizer, portanto, que nada impedia o arbitramento dos honorários
nesse momento, fixados, conforme se assentou no decisum, em patamar
razoável e condizente com o cenário desenhado pelo MM. Juízo a quo.
Assim,
o
reclamo
da
embargante
representa mero inconformismo com o valor dos honorários fixados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211620-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.386
11
origem, mantidos pelo acórdão embargado. É dizer, não se verifica,
portanto, qualquer omissão no acórdão, ainda que não se aceda às
conclusões externadas no decisum, mas a que desservem os embargos.
Nestes termos, não se justificam os embargos se manejados com o
propósito de instaurar nova discussão sobre controvérsia já apreciada
(RTJ 164/793).
Por fim, quanto à necessidade de
prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de menção a
dispositivos legais que a embargante colacione.
A propósito, é preciso não confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que
emita juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por
outra, impõe-se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça.
Mas não, o que é algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.
O prequestionamento, com efeito, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão
prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl
no AgRg no REsp. n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado
atende a esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa
referência a preceitos de lei.
Neste
sentido,
vale
dizer,
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211620-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.386
12
desnecessidade daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS,
365.079/SP, EDcl no Resp. 688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC;
TJSP,
EDcl
992.07.061429-5/5,
992.05.086671-0/5
e
990.09.297427-0/5.
Evidente, então, que infringentes os
embargos, destarte impondo-se sua rejeição.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator